Tribunal: TJDFT
Processo: 0735145-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735145-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALCIENE RODRIGUES ALVES DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DOS LOTES DO CONDOMINIO MORAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALCIENE RODRIGUES ALVES DE SOUZA contra a decisão de ID 241720659 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DOS LOTES DO CONDOMÍNIO MORAES, que acolheu, em parte, a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que, a sentença proferida na fase de conhecimento, afastou-se o acréscimo contido na Ata de ID 173760571; que os documentos apresentados no cumprimento de sentença que justificariam a cobrança de despesa adicional são de data anterior à sentença; que não se trata de prestação sucessiva; que a devolução da posse do bem à cedente configura causa extintiva da obrigação; que se trata de obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial; que o pagamento das despesas é devido pelo proprietário/possuidor do lote; que há excesso de execução. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pede a extinção do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Contudo, o §3o do mesmo dispositivo legal ressalta que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de excesso de execução, em razão da inserção de valores não previstos em sentença, bem como da impossibilidade de cobrança por força da natureza propter rem da obrigação. Sobre a primeira questão, a sentença proferida (ID 203468760 dos autos de origem) determinou que: o analisar a ata de tal assembleia de 12/02/2023, verifico que assiste razão à ré, tendo em vista que o documento juntado pelo autor não é apto a comprovar que a assembleia foi realizada nos moldes determinados pela lei. Veja-se que não há nenhuma assinatura no documento e nem mesmo a lista de presentes. Dessa forma, outra saída não há senão o reconhecimento parcial do pedido autoral para condenar a ré ao pagamento dos encargos determinados pela assembleia realizada em 25/09/2022, quais sejam: taxa condominial ordinária no valor de R$56,00 e taxa extraordinária no valor de R$44,00 (devida entre 15/10/2022 e 01/2023). Tendo em vista que o autor afirma que a dívida da autora se iniciou em 01/2023, a taxa extraordinária deverá ser paga apenas neste mês. A parte agravante afirma que o título executivo judicial não previu a cobrança do encargo no valor de R$ 100,00 (cem reais). Contudo, a sentença afastou a exigibilidade de encargo específico, decorrente de assembleia realizada no dia 12/2/2023, por força de irregularidades específicas no procedimento, sem capacidade de afastar a exigibilidade da prestação mensal. A parte agravada, no cumprimento de sentença, inseriu “ata que instituiu taxa ordinária no valor de R$ 100,00 (cem reais)” (ID 231572872 dos autos de origem), fixada em 27/4/2024 (ID 231572880 dos autos de origem). Assim, prima facie, assiste razão ao juízo a quo quando delibera que se trata de parcela vencida no processo, incidindo o disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil. Em precedente desta Corte, decidiu-se que “eventuais parcelas vencidas no curso da lide e não incluídas na planilha que acompanha a inicial devem ser incluídas, inclusive no curso da fase de cumprimento de sentença, até a satisfação integral da obrigação, conforme art. 323 do CPC”. (Acórdão 1275446, 0714822-57.2019.8.07.0020, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020, publicado no DJe: 08/09/2020). Quanto à segunda alegação, a cobrança decorre da fruição do bem no período em que a parte agravante era possuidora, de modo que a então cessionária é responsável pelo pagamento das despesas condominiais. A natureza propter rem da dívida não afasta a condenação transitada em julgado. Nesse sentido, “as despesas do imóvel devem ser suportadas por quem exerce a posse exclusiva” (Acórdão 2013264, 0706364-98.2021.8.07.0014, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025). Em conclusão, não resta verificada a cumulação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora